Tribunal: STF
Processo: RE 1366502
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que determinou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS em favor da recorrida.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793), sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, sendo o financiamento de competência do Ministério da Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União.



    Sustenta que “o acórdão recorrido acabou por violar o art. 196 e 197, na medida que impôs ao Estado a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.”



    Na hipótese em foco, a União foi incluída no polo passivo da lide, tendo a Justiça Federal determinado sua exclusão e o retorno dos autos à Justiça Estadual.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o ente estatal a fornecer medicamento fora da lista do SUS, em acordão (Evento n. 17, p. 26) assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS/LISTA RENAME – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PERSEGUINDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 115, P. ÚNICO, CPC) – INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL JÁ PROMOVIDAS NO FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO DECLARADA PELO JUIZ FEDERAL – RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE REVISÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – EXEGESE DAS SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ – SENTENÇA QUE SE MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 



    Transcrevo o seguinte trecho elucidativo da sentença (Evento n. 16):



    Nesse contexto, os Tribunais pátrios têm decidido que é obrigação do Poder Público fornecer medicamentos aos que deles necessitem e não possuam condições econômicas de custear o seu tratamento.



    (...)



    Nesse contexto, os Tribunais pátrios têm decidido que é obrigação do Poder Público. No caso dos autos, é possível verificar que a parte autora está desempregada, não possuindo condições de arcar com o custo mensal de aproximadamente R$ 76, 40 (setenta e seis reais e quarenta centavos).



    De outro lado, o expert de confiança do juízo esclareceu que a parte autora de fato apresenta "Depressão (CID F33.0)". Esclareceu o expert que "os medicamento postulados são adequados para o tratamento da doença da parte autora". No mais, o expert esclareceu que não existem outros medicamentos no âmbito do SUS que possam substituir os fármacos pleiteados.



    Assim, deixou claro que o tratamento disponibilizado pelo SUS não é adequado à patologia da paciente. 



    Sendo assim, há que se manter aqueles fármacos. 



    De bom alvitre, ainda, frisar que não tem razão de ser a tese do réu no sentido de impossibilidade de prestação de medicamentos não padronizados por seus sistemas de saúde. 



    Isto se dá em razão de que "o Sistema Único de Saúde, por imperativo legal, deve incluir no seu campo de atuação a execução de ações direcionadas à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6.º, inc. I, alínea 'd' da Lei n. 8.080/90). O medicamento, ainda que não padronizado, deve ser fornecido gratuitamente pelo Estado se comprovada a sua necessidade" (AC n. 2003.023715-1. Rel.: Luiz Cézar Medeiros. D.J.: 01/12/2003). 



    No caso, portanto, estão presentes os requisitos necessários à procedência do pedido autoral.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



    Por outro lado, a toda evidência, infirmar as conclusões do Tribunal de origem quanto à necessidade de fornecimento do medicamento passaria, necessariamente, pela reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1192922/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 21/03/2019, ARE 1252690/RJ, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgamento em 03/02/2020. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (com meus grifos) : 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-051 PUBLIC 17-03-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-063 PUBLIC 06-04-2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...) 



    IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 977190 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-249 PUBLIC 23-11-2016)



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator